Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715813-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HILDA APARECIDA CAVALCANTE REU: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Digam as partes, no prazo legal, se pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF,15 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator